Tribunal: TJMT
Processo: 0021867-08.2017.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021867-08.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROMARIO COSTA CORSINI (APELADO), LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA ALVES - CPF: 050.979.681-82 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELANTE), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0021867-08.2017.8.11.0055

Apelação no 0021867-08.2017.811.0055

Apelante:
Massa Falida Ympactus Comercial S.A.

Apelado:
Romario Costa Corsini

EMENTA
:

APELAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – PROVAS DA RELAÇÃO JURPIDICA PRODUZIDAS PELO AUTOR, QUE NÃO FORAM DESQUALIFICADAS PELA REQUERIDA – AUTOR QUE LOGROU COMPROVAR, AINDA QUE MINIMAMENTE, A RELAÇÃO JURÍDICA E A EXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR – REQUERIDA QUE CITADA NÃO APRESENTOU CONTESTAÇÃO E NEM PRODUZIU PROVAS PARA DESQUALIFICAR AQUELAS FEITAS PELO AUTOR APELADO.

É de ser mantida a procedência a ação, conferida pela sentença impugnada, se o autor logrou demonstrar, ainda que minimamente o direito que invocou ter, máxime se a requerida formalmente citada, quedou silente, tanto para contestar como para produzir provas eventualmente aptas a desconstituir as alegações postas na petição inicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0021867-08.2017.8.11.0055

Apelação no 0021867-08.2017.811.0055

Apelante:
Massa Falida Ympactus Comercial S.A.

Apelado:
Romario Costa Corsini

RELATÓRIO.

E. CÂMARA
:

Apelação
interposta pela requerida
Massa Falida Ympactus Comercial S.A.
.

AÇÃO
:
Liquidação de Sentença no
0021867-08.2017.8.11.0055, código no 256506
, proposta por
Romario Costa Corsini
em face de
Ympactus Comercial S.A.
, agora
Massa Falida Ympactus Comercial S.A.
.

SENTENÇA (juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis)
:
julgou procedente a ação, condenou a requerida a restituir para o autor apelado o valor de
R$ 9.706,00, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do pagamento e de juros mora de 1% a.m. a partir da citação (29.7.2013) feita na Ação Civil Pública no
08002244-44.2013.01.0001 que tramitou pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rio Branco-Acre
.

Sem ônus de sucumbência.

Defende a reforma da sentença, ao argumento, em síntese, de falta de comprovação do crédito/investimento e ofensa, pois, ao art. 313, I, do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença impugnada.

Contrarrazões no id. 87040509.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0021867-08.2017.8.11.0055

Apelação no 0021867-08.2017.811.0055

Apelante:
Massa Falida Ympactus Comercial S.A.

Apelado:
Romario Costa Corsini

VOTO.

E. CÂMARA
:

Apelação
interposta pela requerida
Massa Falida Ympactus Comercial S.A.
.

AÇÃO
:
Liquidação de Sentença no
0021867-08.2017.8.11.0055, código no 256506
, proposta por
Romario Costa Corsini
em face de
Ympactus Comercial S.A.
, agora
Massa Falida Ympactus Comercial S.A.
.

SENTENÇA (juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis)
:
julgou procedente a ação, condenou a requerida a restituir para o autor apelado o valor de
R$ 9.706,00, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do pagamento e de juros mora de 1% a.m. a partir da citação (29.7.2013) feita na Ação Civil Pública no
08002244-44.2013.01.0001 que tramitou pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rio Branco-Acre
.

Sem ônus de sucumbência.

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença, a fim de julgar improcedente, por eventual falta de prova, pelo autor apelado, do direito que vindicou na Liquidação de Sentença que propôs em face de aqui apelante,
.

Oportuno registrar, de início, que foi deferida, na origem, assistência judiciária para a requerida, aqui apelante. (decisão, id. de origem no

87040503
)
.

Trata-se de Liquidação de Sentença da Ação Civil Pública no 08002244-44.2013.01.0001 que tramitou pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rio Branco-Acre, que declarou nulos os contratos/negócios jurídicos firmados entre a requerida,
Ympactus Comercial S.A.
, aqui apelada, e os consumidores que com ela contrataram.

Buscou o autor desta Ação de Liquidação de Sentença,
Romario Costa Corsini
, aqui apelado, a procedência do pedido para receber o valor que alegou ter investido na requerida, em razão do contrato que firmaram referente a aquisição de 10 contas Kit anunciante, no valor total de R$24.226,80, atualizado ate a data da propositura da ação para R$32.099,26, ocasião em que formulou pedido de exibição de documentos por parte da requerida.

Instruiu a petição inicial com informações sobre os e-mail’s de cadastro no site da requerida e 10 boletos, dos quais apenas quatro tiverem comprovados os pagamentos, no valor total de R$9.706,00, além de comunicação por e-mail expedida pela requerida solicitando criação de senha e de documentos pessoais.

A ação foi recebida e citada a requerida, deixou decorrer o prazo de contestação, conforme certidão, cujo fragmento se transcreve:

“Certifico e dou fé a parte requerida foi citada conforme carta e AR de fls. 59/60, juntado em 22/11/2017, tendo deixado o prazo para resposta transcorrer "in albis". Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018.”

A revelia da requerida foi decretada pela decisão proferida no id. de origem 87040470 e restou comprovada a impossibilidade dos clientes de acessarem o site da requerida, a fim de obterem cópias do contratos e demais documentos firmados com ela, requerida, como consignado pela sentença, cujo fragmento se transcreve:

“
Vistos.

Romario Costa Corsini pretende, em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA., a liquidacao da sentenca proferida na Acao Civil Publica n. 0800224-44.2013.8.26.0418, que tramitou na 2'3Vara Civel da Comarca de Rio Branco/AC.

Citada, a parte demandada nao apresentou resposta e nao juntou o relatorio financeiro/contábil das contas da parte autora, bem como nao apresentou o crédito existente nas aludidas contas (fl. 62).

Entao, fora decretada a revelia (fls. 71/71—verso).

Oficiado ao Juizo da 23 Vara da Comarca de Rio Branco/AC, solicitando a juntada do extrato das contas existentes no CPF/nome da parte autora, tal solicitação nao fora atendida, conforme resposta de fls. 76/78—verso.

Intimada, a parte autora, na derradeira manifestação, requer o julgamento antecipado de procedência do pedido.

Os autos vieram-me conclusos.

E o sucinto relatorio. Decido.

O caso em apreço é hipotese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do Codigo de Processo Civil, nao havendo, salvo melhor juizo, a necessidade de dilação probatoria, uma vez que a cogniçãoo do juizo repousa unicamente sobre a prova documental, bem como esta preclusa a produção probatoria documental, ja que deveria ser carreado com a peticao inicial e com a resposta.

No ponto, para que nao reste qualquer duvida, constou do item “O4” da decisao que traz em si a resposta do Juizo da 23 Vara da Comarca de Rio Branco/AC:

“4) registrar que houve decisao judicial impondo aos réus que disponibilizassem o acesso aos back offices, mas referida decisao fol reformada em instancia superior.
Por isso, ficam indeferidos todos os pedidos de acesso a back office
”.”

(grifei).

Ao contrário da equivocada tese da requerida apelante, não era o caso de improcedência da ação, notadamente pelo fundamento de falta de produção de prova pelo autor, aqui apelado,
máxime porque se trata de situação em que os negócios foram todos realizados por intermédio da loja virtual da requerida
, aqui apelada.

Os documentos comprobatórios da relação jurídica, além daqueles apresentados pelo autor apelado, somente poderiam ser obtidos na página da internet da requerida
, que mesmo
com a ordem judicial, enquanto vigente,
proferida na Ação Civil Publica proposta no Acre,
para disponibilização, pela requerida apelada, da página da internet aos investidores
,
permaneceu bloqueada pela
Ympactus Comercial S.A.
.

Aliás, veja o fragmento do acórdão lançado no Agravo de Instrumento no 1003868-59.2018.811.0000, julgado por essa e. Câmara em 18.7.2018:

“
No entanto, em casos como o dos autos, tem se aplicado da teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, § 1o, do CPC, em função da constatação de que os documentos necessários à demonstração da existência do vínculo jurídico se encontram em local inacessível ao autor, ora agravante
.

Como os negócios foram todos realizados por meio da loja virtual da requerida, os documentos somente poderiam ser obtidos em sua página da internet, que se encontra bloqueada por ordem judicial
.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – INDEFERIMENTO DA INICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO – DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS – FACILIDADE DE PRODUÇÃO PELA PARTE DEMANDADA – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373, § 1o, DO CPC – APLICABILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso Ympactus/Telexfree, a documentação necessária para o divulgador/apelante fazer prova do vínculo negocial e, por conseguinte, do suposto dano causado pela empresa, está adstrita ao acesso à página da internet, por se tratar de procedimento realizado completamente por meio da loja virtual, cuja página encontra-se bloqueada por ordem judicial. Não obstante exista a decisão proferida na Ação Civil Pública no 0800224-44.2013.8.01.0001, determinando o desbloqueio da referida página virtual, ainda não se verifica a possibilidade de acesso às informações pelos divulgadores lesados.
Não obstante a lei processual civil adote a distribuição estática do ônus da prova, por certo o mesmo caderno processual reconhece a necessidade de, em determinadas situações, afastar-se a rigidez da partilha estática do ônus legal da prova, adotando critério mais flexível, a que a doutrina denomina ÔNUS DINÂMICO DA PROVA, atribuindo-o, de maneira diversa do sistema ordinário da lei, à parte que realmente esteja em condições de melhor esclarecer os fatos relevantes da causa (CPC/2015, art. 373, § 1o), ou seja, cabe o ônus da prova à parte que apresentar maior facilidade em produzir a prova
.
Pode-se concluir que os requerentes que não possuem provas para demonstrar o vínculo com a empresa e o prejuízo advindo do negócio realizado (investimento) poderão ingressar normalmente com a ação de liquidação de sentença, em que a Ympactus/Telexfree será compelida a apresentar todos os extratos referentes à conta de cada divulgador, sob pena de se admitir como verdadeiros os cálculos apresentados no ingresso de cada ação
”. (TJMT – Apelo 1006796-08.2017.8.11.0003 – Relator DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 21/05/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – REQUISITOS DO § 1o DO ART. 373 DO CPC/2015 ATENDIDOS – INVERSÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.“Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (§ 1o, do art. 373, do CPC/2015). (TJMT – AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013050-06.2017.8.11.0000 – RELATOR DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 24/01/2018)

No caso, o agravante ingressou com Liquidação de Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0800224-44.2013.8.01.0001, que declarou nulos todos os contratos/negócios jurídicos firmados entre a requerida, conhecida como TELEXFREE e os consumidores que com ela contrataram.”
(grifei).

Veja ainda a ementa do referido
Agravo de Instrumento no 1003868-59.2018.811.0000, julgado em 18.7.2018,
cujo acórdão, já transitou em julgado em 10.8.2018:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA - GRATUIDADE DEFERIDA - DECISÃO REFORMADA – DECISÃO QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A REQUERIDA – IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE PARA O AUTOR - TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, a concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.

Demonstrada a impossibilidade ou à excessiva dificuldade para o autor cumprir o encargo probatório, possível a aplicação da teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova,
para determinar que a agravada apresente a documentação relativa à contratação
.”
(grifei).

Realça-se que a requerida tomou conhecimento da ação e dos documentos juntados pelo autor apelado e não apresentou qualquer manifestação, menos, ainda, provas aptas a desqualificar aquelas produzidas pelo autor.

Importa, ainda,
consignar que em casos análogos
, esta e. Câmara tem reconhecido o equívoco das sentenças que julgam improcedentes os pedidos de liquidação de sentença, ao argumento da falta de prova da relação jurídica, máxime se o autor havia postulado a exibição dos documentos.

Veja alguns recentes (
29.1.2020
) julgados desta Câmara,
em casos análogos
, reitera-se:

“
ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002445-77.2017.8.11.0007

APELANTE: VALDISON ARANTES DO PRADO

APELADO:
YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – TELEXFREE – INDEFERIMENTO DA INICIAL COM BASE NA FALTA DE PROVA DE PROVA PELA EXEQUENTE – INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para o deferimento da inversão do ônus probatório, é indispensável a comprovação mínima, pelo autor, dos fatos que constituem o direito alegado em juízo (AgInt no REsp 1717781/RO).

II – O art. 397, III do CPC condiciona o deferimento do pedido de exibição documental à prévia demonstração, pela parte interessada, dos motivos pelos quais afirma a existência do documento e a sua posse pelo litigante adverso.

III -
Evidenciado que o autor, ora apelante, a teor do disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil, comprovou, ainda que minimamente, os fatos alegados em sua exordial, aliado ao que dispõe o artigo 400 do Código de Processo Civil, a sentença recorrida deve ser anulada
.”
(N.U 1002445-77.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) (GRIFEI).

Ainda:

“
ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003896-23.2017.8.11.0045

APELANTE: NEIVA MAZZINO

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TELEXFREE – RÉ REVEL – COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS NA EXORDIAL – EXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Em que pese a decretação da revelia, por si só, não produzir os efeitos estabelecidos no artigo 344 do Código de Processo Civil, fato é que, conforme os documentos carreados na exordial, a autora, ora apelante, comprovou a existência de 04 (quatro) contas “AD Central Family”

II -
Assim, evidenciado que a autora, ora apelante, a teor do disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil, comprovou, ainda que minimamente, os fatos alegados em sua exordial, aliado ao que dispõe o artigo 400 do Código de Processo Civil, a sentença recorrida deve ser reformada
.” (N.U 1003896-23.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) (grifei).

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou procedente a Liquidação de Sentença proposta pelo aqui apelado e que condenou a requerida apelante a restituir ao autor o valor de R$
9.706,00, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do pagamento e de juros mora de 1% a.m. a partir da citação (29.7.2013) feita na Ação Civil Pública no
08002244-44.2013.01.0001 que tramitou pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rio Branco-Acre
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021